Tribunal: TJES
Processo: 5009429-45.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009429-45.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSSARA KLIPEL DA SILVA

APELADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – CONTRATO DE SEGURO –
INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE
–
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONSTATADA
– RECURSO IMPROVIDO.

1. Caso concreto em que a matéria devolvida em sede recursal se limita a definir se as condições contratuais foram apresentadas de forma clara e expressa, atendendo ao dever de informação imposto pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. A detida análise dos documentos colacionados aos autos revela que as condições gerais do contrato foram redigidas de forma clara, sendo de fácil compreensão por qualquer consumidor, atendendo à exigência contida no artigo 54, §4º do CDC.

3. Tendo a seguradora se desincumbido do ônus de comprovar a ciência da apelante a respeito das cláusulas contratuais, afasta-se a alegação de que foi violado o dever de informação, bem como a tese de abusividade ou má-fé na conduta da seguradora.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao exame de seu mérito nos seguintes termos.

Na origem, JUSSARA KLIPEL DA SILVA ajuizou ação ordinária em face de SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A, pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 56.762,78 (cinquenta e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), referente a diferença entre o montante que entende devido como apólice para os casos de invalidez permanente e o que foi pago em sede administrativa.

Finda a fase instrutória, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, pelos seguintes fundamentos:

Em outras palavras, cinge-se a controvérsia da presente demanda em ter o requerido esmiuçado à autora as cláusulas limitativas de seu direito.

Quanto a tal ponto, sem delongas, entendo que a pretensão autoral não merece guarida, pelos motivos que passo a expor.

Em que pese às alegações da parte autora, de que a apólice do seguro não faz qualquer ressalva quanto à existência de diferenças de tipos de invalidez, denoto que tanto a proposta de seguro assinada pela requerente (Id nº 22661046 – fl. 03), como às condições gerais do seguro apresentadas pela autora em sua peça inicial (Id nº 17480550), evidenciam que a autora tinha pleno conhecimento quanto a forma de indenização por invalidez.

Os documentos citados, além de demonstrar que a indenização por invalidez permanente por acidente ocorreria quando esta fosse total ou parcial, também expõem de forma suficiente os percentuais aplicáveis para os tipos de lesões apresentadas, sejam de ordem total ou parcial, de membros superiores ou inferiores (Id nº 17480550 – fls. 34/36).

Desse modo, com base na tabela exposta nas condições gerais e nos laudos apresentados pela requerente, o requerido, através de devido procedimento administrativo, chegou à conclusão que o valor devido em decorrência do grau da lesão constatada seria de R$ 13.237,22 (treze mil e duzentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos).

Por tais razões, entendo que não há que se falar em qualquer mitigação dos direitos da consumidora sem o seu aviso prévio, ou ainda de falha no dever de informação pela requerida quando da alienação do seguro, ao passo que tais condições estavam expressamente delineadas em documentos fornecidos à requerente.

Acatar a pretensão autoral seria considerar o “quadro resumo” da apólice (Id nº 17480907 – fl. 02), sem levar em consideração toda a proposta de contratação apresentada a autora e, de igual sorte, todas às cláusulas securitárias expostas nas condições gerais do seguro, o que, evidentemente, foge à melhor linha interpretativa para o contrato entabulado – ainda que de natureza consumerista.

Por sua vez, denoto que a presente conclusão difere dos julgados expostos pela requerente em sua peça inicial, ao passo que, consoante acima detalhado, a proposta assinada pela autora (Id nº 22661046), já delineava a diferença entre as formas de invalidez (total ou parcial), não sendo a conduta do requerido, desta forma, violadora do princípio da informação, ou mesmo da boa-fé objetiva nas relações contratuais. Além disso, depreendo que não há que se falar em interpretação mais favorável ao consumidor, tendo em vista que existe especificação objetiva e expressa nas condições gerais do seguro quanto a tabela a ser utilizada e os percentuais aplicados.

Por fim, entendo que o valor adimplido em favor da requerente representa exatamente o grau de invalidez parcial apresentado pela autora (“anquilose de um dos punhos em 90% - Id nº 22661033), sendo tal fato, inclusive, apontado como ponto incontroverso pela requerente quando da apresentação da petição de Id nº 28174550.

Registro, que o laudo pericial constante do Id nº 35983224, corrobora com tal entendimento, ao detalhar o ilustre

expert
em suas considerações inciais que a autora apresenta
“
preservação da amplitude do movimento de flexão do punho direito e redução no movimento de extensão do punho direito em 10º”
, ou seja, possui, ainda que minimamente, os movimentos do membro lesionado.

Assim, não representando o presente caso hipótese de falha na prestação do serviço da parte requerida (falha no dever de informação) ou mesmo de indenização a menor, entendo por não acolher os pedidos iniciais.

Pois bem. Como destacado pela própria apelante em suas razões, a matéria devolvida em sede recursal se resume à alegação de que a seguradora apelada teria violado o dever de informação, já que não há nos autos prova inequívoca de ciência do consumidor a respeito das cláusulas restritivas do contrato de seguro.

Adianto que, após analisar detidamente o conjunto probatório colacionado aos autos, não identifiquei razões para promover a reforma da r. sentença recorrida.

É incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, o que leva ao reconhecimento do dever de informação imposto a apelada pelo artigo 6º, inciso III do CDC.

Também não se discute o resultado da prova pericial, da qual se extrai que a lesão sofrida pela apelante não é caracterizada como incapacidade total por acidente (id. 9561137 – quesito 12).

Resta saber, portanto, se as condições do contrato foram suficientemente informadas.

Extrai-se do contrato de id. 9561104 – cuja assinatura não foi impugnada pela parte autora –, a declaração do consumidor de que teve prévio e expresso conhecimento das condições gerais de contratação, com as quais concorda.

As condições gerais (id. 9560683), por sua vez, apresentam de forma suficientemente clara as informações a respeito do cálculo para pagamento de indenização por invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente, inclusive por meio de tabela que especifica a porcentagem sobre a importância segurada que será devida a depender do grau de invalidez.

Destaco que o documento contendo as condições gerais do contrato foi colacionado aos autos pela própria apelante, o que reforça o seu conhecimento a respeito de seu teor, já comprovado pelos termos do contrato por ela assinado.

Assim, em que pese a irresignação da parte autora, ora apelante, o que se vê é que, na realidade, as condições gerais do contrato foram redigidas de forma clara, sendo de fácil compreensão por qualquer consumidor, atendendo à exigência contida no artigo 54, §4º do CDC.

Sendo assim, verifico que a apelada se desincumbiu do ônus de comprovar a ciência da apelante a respeito das cláusulas contratuais, o que afasta a alegação de que foi violado o dever de informação, bem como a tese de abusividade ou má-fé na conduta da seguradora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.